Tribunal: STF
Processo: Rcl 65237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 5.492/DF e 5.737/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Os paradigmas firmados no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF tiveram como objetivo evitar que a Justiça estadual vinculada a um estado da Federação julgasse outro estado. 



     II - No caso em análise, a tramitação ocorreu perante a Justiça Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre, não havendo menção à fixação da competência por força do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 



    III - Os argumentos do agravante não encontram amparo nas decisões paradigmáticas proferidas nos autos das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, por falta de aderência estrita.



    IV- Agravo regimental improvido.